Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10645/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.825/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aldenisa Silva Teixeira (CPF XXX.750.622-XX); Cristiane Machado da Rocha (CPF XXX.751.551-XX); Elzery Martins Batista (CPF XXX.717.807-XX); Glaucio Ramos Esteves (CPF XXX.848.658-XX); Katt Anne Simoes Farias Lima (CPF XXX.821.692-XX); Lidiane de Nazare Mota Trindade (CPF XXX.715.132-XX); Luzinete Abreu da Silva (CPF XXX.327.942-XX); Monica Paulino Mota (CPF XXX.206.989-XX); Petrucio Moreira Andriola de Almeida (CPF XXX.045.664-XX) e Rosana Maria dos Passos Rocha (CPF XXX.004.562-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.